Tribunal: TJSP
Processo: 1007024-43.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566307
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007024-43.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007024-43.2019.8.26.0084 -Voto no 42583
2
VOTO No: 42583
APEL No: 1007024-43.2019.8.26.0084
COMARCA: Campinas 3a VC F REG VILA MIMOSA
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDA. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
SEGURO DE DANO
Prestação de serviços
Falha no
fornecimento de energia elétrica Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de
que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica Força
maior não configurada Sub-rogação da seguradora Indenização
devida. Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Cássio Modenesi Barbosa que julgou procedente ação dita “regressiva de
ressarcimento de danos” relativa à indenização por descarga elétrica no valor de R$-770,00
(setecentos e setenta reais); os honorários de advogado foram arbitrados em 10% do valor
da causa.
Sustenta a apelante que a indenização é indevida, pois não registrou
nenhuma falha em seus sistemas, que não há nexo de causalidade entre os danos referidos,
que os documentos apresentados são unilaterais, que não há prova do dano e que não há
relação de consumo.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Não vinga, todavia, registrado que necessidade nenhuma há de
esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
Com efeito, em se tratando de ação regressiva fundada no
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica ao consumidor, não há dúvida de que a autora sub-rogou-se em todos os direitos do
segurado, inclusive naqueles decorrentes do CDC.
No mais, a verdade é que a autora trouxe aos autos demonstração
não só da referida indenização paga ao segurado como também dos danos causados por
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré.
Com efeito, a apelada juntou as autos diversos laudos firmados por
terceiros que indicam a ocorrência de danos em aparelhos elétricos que teriam sido
causados por “descarga elétrica” (fls. 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007024-43.2019.8.26.0084 -Voto no 42583
3
A isso, todavia, respondeu a ré com alegações genéricas acerca da
unilateralidade de tais documentos, sem, todavia, indicar objetivamente porque não seriam
meio de prova.
Por outro lado, não se desconhece que no relatório há menção a
“raio”, contudo, não é menos certo que a ré não demonstrou tal descarga tenha caído
diretamente no prédio.
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de força
maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços pela
apelante que não foi capaz de impedir que fato corriqueiro tempestade em região de clima
tropical causasse danos a bens do segurado.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o ônus de provar
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do art. 373 do
Cód. de Proc. Civil), do que, como dito, não cuidou, deixando de apresentar qualquer
documento que indicasse minimamente a regularidade dos serviços prestados ou, mais
ainda, que os danos se deram por culpa exclusiva do consumidor, vale dizer, de falha nas
instalações internas.
Em verdade, e repetindo, em sua contestação não se vê nenhuma
impugnação específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites de
sua responsabilidade em tese.
Assim,
deve
responder
pelos
prejuízos
suportados
pelos
consumidores e indenizados pela autora.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados para 20% sobre do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e
11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, se nega provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator